Tribunal: TJDFT
Processo: 0705110-43.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. APURAÇÃO DE FRAUDE NA NEGOCIAÇÃO ANTERIOR. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. APREENSÃO DO VEÍCULO. CONTRATO ACESSÓRIO DE FINANCIAMENTO. CONTRATOS AUTÔNOMOS. INTERDEPENDENTES. RESCISÃO DA COMPRA E VENDA. CONSEQUENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DANO EXTRAPATRIMONIAL. CABIMENTO. FUNÇÃO PUNITIVA, PREVENTIVO-PEDAGÓGICA E COMPENSATÓRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não há dúvida de que assiste à consumidora o direito à rescisão do negócio realizado, em razão da falha na prestação dos serviços da concessionária, que deixou de realizar as providências necessárias para que houvesse a regularização do veículo antes da negociação, bem como deixou de informar quanto à impossibilidade de transferência do veículo.
2. Em que pese os contratos de compra e venda de veículo e o de financiamento que viabilizou o negócio jurídico serem autônomos, trata-se de uma transação complexa, composta por dois contratos - um de compra e venda e outro de operação de crédito - os quais, embora mantenham a sua individualidade, são interdependentes, já que estão coligados ao mesmo fato jurídico, visto que a alienação do bem é aperfeiçoada mediante a disponibilização do capital pela financeira. Assim, não podem ser vistos de forma isoladas, ou seja, rescindido o primeiro, o segundo segue o mesmo fim.
3. A instituição financeira é parte integrante da proposta de compra e venda do veículo, na medida em que se comprometeu a quantia financiada diretamente à vendedora do veículo.
4. Diante da rescisão do contrato de compra e venda do veículo, o qual deverá ser devolvido pelo consumidor, há de se rescindir também o contrato de financiamento visto que os dois são interdependentes.
5. O termo inicial da correção monetária deve ser a partir de cada desembolso efetuado pelo adquirente do veículo, e os juros de mora, em caso de reparação de danos materiais decorrentes de responsabilidade contratual, deve ser a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.
6. O dano extrapatrimonial não se caracteriza apenas quando há lesão à ofensa aos direitos de personalidade, tendo também uma finalidade pedagógica, direcionada ao comportamento do agente ofensor. Trata-se de medida que, além de satisfazer o direito do ofendido, tem o condão de coibir condutas ofensivas e reiteradas, de modo a desestimular a sua reiteração.
7. Apelação da autora parcialmente provida. Apelação dos réus provida. Sentença parcialmente reformada.
.